Tribunal: STF
Processo: RE 93644
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81.
A ENTRADA EM VIGOR DESSA LEI, NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, INDEPENDE DA REGULAMENTAÇÃO DA FORMA DE SEU CALCULO
(INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 2. E 4.). ADEMAIS, O PLENÁRIO DO S.T.F. JÁ
FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE TAL CORREÇÃO E DEVIDA APENAS A PARTIR
DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DESSE DIPLOMA LEGAL, QUE A CRIOU.
COM BASE NESSAS PREMISSAS, AS CUSTAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE A ESSA
LEI DEVERAO SER CORRIGIDAS MONETARIAMENTE A PARTIR DA VIGENCIA DELA,
E, EM CASO CONTRARIO, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FORAM PAGAS; QUANTO
AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE FORAM FIXADOS EM VALOR CERTO
(AFERIVEL POR MERO CALCULO) NO MOMENTO DA CONDENAÇÃO, QUANDO SE
LEVARAM EM CONTA OS CRITÉRIOS DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 20 DO
C.P.C., A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOMENTE CORRERA A PARTIR DA DATA
DESSA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS EM PARTE.